Tribunal: TJDFT
Processo: 0712784-50.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CRIME PRATICADO EM ÔNIBUS CHEIO DE PASSAGEIROS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de importunação sexual (art. 215-A, caput, do Código Penal), por duas vezes.
2. A Defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação. No mérito, requer a absolvição por por não haver provas da existência do fato (art. 386, inciso II, do CPP) ou por insuficiência de provas para condenação (art. 386, inciso VII, do CPP). Subsidiariamente, requer o reconhecimento da continuidade delitiva e a fixação da pena-base no mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) avaliar a suficiência das provas para a condenação; e (iii) analisar a aplicação da continuidade delitiva e a fixação da pena-base no mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há nulidade por ausência de fundamentação na hipótese em que a sentença condenatória apresenta fundamentação suficiente, tendo sido expostas de maneira clara e objetiva as razões do convencimento do magistrado.
5. Configura-se o crime de importunação sexual, previsto no art. 215-A do Código Penal, quando resta comprovado nos autos que o réu praticou atos libidinosos contra as vítimas – ter esfregado a parte íntima e apalpado as ofendidas dentro do ônibus – sem sua anuência e com o propósito de satisfazer a própria lascívia.
6. Nos crimes sexuais, quase sempre praticados às escondidas, a palavra da vítima adquire especial relevância, notadamente quando firme e coesa com as demais provas constantes dos autos.
7. O fato de o crime de importunação sexual ter sido praticado dentro de ônibus, cheio de passageiros, é fundamento idôneo para a análise desfavorável das circunstâncias do crime, pois revela maior audácia e destemor do agente, além de intensificar o constrangimento da vítima diante da presença de inúmeras pessoas.
8. Verificado que os crimes cometidos são da mesma espécie, foram praticados nas mesmas condições de tempo, com identidade de lugar, pelo mesmo modo de execução e, ainda, constata a unidade de desígnios, ou seja, o vínculo subjetivo entre os delitos, de rigor o reconhecimento da continuidade delitiva.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.